Tribunal: TJES
Processo: 5015355-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015355-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTAIR DA SILVA PAZ e outros (2)
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015355-55.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e VALTAIR DA SILVA PAZ

RECORRIDO
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA; VALTAIR DA SILVA PAZ e EBAZAR.COM.BR. LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSOS INOMINADOS. IMPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ordinária proposta por VALTAIR DA SILVA PAZ em face de EBAZAR.COM.BR. LTDA (1ª requerida) e MERCADOPAGO (2ª requerida), na qual alega que, é usuário dos serviços fornecidos pelas requeridas, tendo sua conta indevidamente acessada em 05/04/2023, com realização de diversas transações vias pix e empréstimos cujo destinatário desconhece. Relata que, não procedeu com as transações e, após não lograr êxito em solucionar a questão junta as requeridas, registrou boletim de ocorrência dos fatos. Assim, requer, a declaração de nulidade da contratação, bem como, a condenação das requeridas a restituir, em dobro, os valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.”

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação. Inconformados ambos os litigantes interpuseram recurso inominado. Pretende o recorrente Mercado pago a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, defendendo a regularidade das transações sub judice, por sua vez, pretende o recorrente Valtair a reforma da sentença para inverter o ônus da prova em seu favor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a requerida comprovou a regularidade das transações contestadas pelo consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, mantêm-se as fundamentações consignadas pelo Juízo sentenciante, vez que a parte Ré não se desincumbiu do ônus comprovar regularidade das transações contestadas pelo Requerente, nos moldes do Art. 373, inciso II do CPC c/c Art. 6º, inciso VIII do CDC. No detalhe, verifica-se que o Requerido não apresentou qualquer documento que atestasse a manifestação de vontade do Autor na contratação dos empréstimos vestargados, como a apresentação dos respectivos contratos assinados ou qualquer outro meio tecnológico com sistema de autenticação digital válido. Ademais, chama a atenção o fato de a Recorrente defender que a conta do Autor possui verificação KYC (Know Your Customer) com mecanismo de autenticação facial, porém não traz aos autos prova da execução desse sistema, com a fotografia do correntista conferindo identificação ao usuário.

6. À míngua de provas concretas que atestem regularidade das transações contestadas, fica mantida a r. sentença. Acerto do ato judicial.

7. Ademais, verifica-se que o dano patrimonial se deu na medida do prejuízo financeiro experimentado pelo Autor, conforme os extratos bancários anexados à inicial, bem como coaduno com a fundamentação de que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. O quantum indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Por tudo isso, deixo de conhecer do recurso do Autor, por ausência de interesse recursal, eis que se consagrou vencedor da presente lide.

IV - DISPOSITIVO

9.
DEIXO DE CONHECER
do recurso interposto pelo
Valtair
por ausência de interesse recursal, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em relação ao recurso interposto pelo
Mercado pago

CONHEÇO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais
em relação ao recorrente Valtair
, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)